Tribunal: TJMT
Processo: 1006073-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-12
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006073-56.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1002905-57.2020.8.11.0040 - COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: LCI TELECOMUNICACOES LTDA - ME, LAERCIO CHORRO DE ARAUJO ESTRELA, INEZ NEGRI, JOSE INACIO ROCHA FILHO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LCI TELECOMUNICAÇÕES LTDA – ME, LAERCIO CHORRO DE ARAUJO ESTRELA, INEZ NEGRI E JOSÉ INÁCIO ROCHA FILHO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4o Vara Cível da Comarca de Sorriso, que rejeitou a exceção de pré-executividade com pedido de antecipação de tutela provisória de urgência, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1002905-57.2020.8.11.0040, interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, por não haver ilegalidade ou nulidade no ato administrativo que culminou com a inscrição do crédito tributário, inscrito na CDA.
Irresignado, os agravantes alegam que a decisão ignorou por completo as provas incontroversas, e a Lei Complementar Estadual no 98/2001.
Verbera que o cargo de ATE – Agente de Tributos Estaduais, não tem competência estabelecida em Lei para julgamento de Processo Administrativo Tributário.
Aduz que o Decreto Estadual utilizado para fundamentar a decisão, não tem o poder de alterar o estabelecido no Art. 9o da Lei Complementar no 98/2001.
Afirma que a decisão administrativa irrecorrível tem o condão de constituir definitivamente o crédito tributário, assim, o crédito tributário que originou a CDA no 2020272902, é nula diante do vício da falta de competência legal na constituição do referido crédito.
Oferece bens em garantia, um imóvel documentado pela matrícula no 4017 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorrisso-MT, com valor superior a suposta dívida, suficiente para garantia da Execução Fiscal.
Cita jurisprudências desta e. Corte de Justiça.
Assevera que o fumus boni iuris estão presentes nos argumentos pautados da Lei Complementar no 98/2001 e o periculum in mora é flagrante, eis, que foi inscrita no SERASA, vem sofrendo execução fiscal pautada em título nulo, bem como a determinação de penhora on-line na conta bancária, terá a sua CND bloqueada, dificultando o acesso a crédito bancário para restabelecer o fluxo de caixa retirado pelo SISBAJUD.
E requer, ainda, o fornecimento da CPEND – Certidão Positiva com Efeito Negativa que não acarreta nenhum prejuízo ao Estado.
Ao final, pugna pelo recebimento e atribuição de efeito suspensivo/ativo ao presente recurso, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como o fornecimento da CPEND.
É o relatório.
Decido.
Constata-se a regularidade formal na interposição do presente agravo, na forma instrumental, conforme disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal.
Por conseguinte, o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”.
Com efeito, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não se vislumbra o “fumus boni iuris”, uma vez que não se pode afastar de plano a inconsistência encontrada entre as informações prestadas pelo agravante, e o que restou apurado pelo Fisco Estadual no processo administrativo - o qual foi indeferido pelo fisco.
Ademais, pela análise dos documentos apresentados pelos Agravantes, se conclui que correta a autuação tributária do contribuinte, baseada no processo administrativo no 5229838/2012. Assim, merece maior estudo a questão deduzida em juízo, com a formação do contraditório.
Neste aspecto, transcrevo os fundamentos da decisão recorrida:
“(...) Inicialmente é preciso registrar que a matéria tratada na ADI estadual no 47.661/2014 não tem qualquer pertinência com o caso dos autos.
Naquela demanda, extinta sem resolução do mérito na sessão plenária de 12/03/15 por perda do objeto, o pedido se resumia à suspensão cautelar da Lei Estadual 10.074/2014, que alterou o inciso XV-A do art. 5o, da Lei no 8.354/05, o qual por sua vez tratava da reestruturação e reorganização da carreira dos Agentes da Administração Fazendária - AAF.
No caso destes autos, a discussão gira em torno das atribuições de Agente de Tributos Estaduais – ATE previstas na Lei Complementar no 98/2001, que foi objeto da ADI no 3.199, julgada pelo STF e assim ementada:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. UNIFICAÇÃO DE CARREIRAS. PROVIMENTO DERIVADO. SÚMULA VINCULANTE No 43. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A Lei Complementar no 98/2001, do Estado de Mato Grosso, unificou as carreiras de “Agente Arrecadador de Tributos Estaduais” e de “Agente de Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais” em carreira única denominada “Agente de Tributos Estaduais”, reunindo cargos com atribuições e requisitos de ingresso distintos em uma mesma carreira. 2. Hipótese de provimento derivado que viola a regra do concurso público para acesso a cargo efetivo (art. 37, II, CF/88 e Súmula Vinculante no 43). 3. O ART. 10 DA REFERIDA LEI, QUE ATRIBUI AOS AGENTES DE TRIBUTOS ESTADUAIS COMPETÊNCIAS PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO VIOLA O DISPOSTO NOS ARTS. 37, II E XXII, DA CF/88. 4. A LEI EM EXAME VIGOROU POR MAIS DE 18 (DEZOITO) ANOS, COM PRESUNÇÃO FORMAL DE CONSTITUCIONALIDADE. Nesse contexto, atribuição de efeitos retroativos à declaração de inconstitucionalidade promoveria ônus excessivo e indesejável aos servidores admitidos com fundamento nas normas impugnadas. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente, com MODULAÇÃO DE EFEITOS TEMPORAIS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 6. Tese de julgamento: “A equiparação de carreira de nível médio a outra de nível superior constitui ascensão funcional, vedada pelo art. 37, II, da CF/88”. (STF – ADI no 3.199, Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 20/04/20, DJe 12/05/20).
Como se observa, a Suprema Corte reconheceu vício de inconstitucionalidade material na referida legislação estadual no ponto em que atribuiu aos Agentes de Tributos Estaduais – ATE ́s COMPETÊNCIA PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, ali inclusa, obviamente, a atribuição de concluir processo administrativo tributário em certos casos.
Todavia, como bem explicitado no julgamento, os dispositivos legais questionados vigoraram no Estado de Mato Grosso por mais de 18 (dezoito) anos com presunção formal de constitucionalidade, o que levou o STF a modular os efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade, levando-se em conta os evidentes motivos de segurança jurídica e excepcional interesse social, a exemplo da necessidade de MANUTENÇÃO DOS JULGAMENTOS PRETÉRITOS já efetuados por esses servidores, como é exatamente o caso destes autos.
A possibilidade dessa medida excepcional está prevista no art. 27, da Lei no 9.868/99, que regulamenta o controle concentrado de constitucionalidade no STF, verbis:
“Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ELA SÓ TENHA EFICÁCIA A PARTIR DE SEU TRÂNSITO EM JULGADO OU DE OUTRO MOMENTO QUE VENHA A SER FIXADO.”
No caso específico da ADI no 3.199, a Suprema Corte entendeu por bem que os efeitos temporais da decisão ali proferida só deveriam ocorrer “A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO”.
A consequência óbvia e natural é a preservação de TODAS as atuações dos Agentes de Tributos Estaduais – ATE ́s praticadas até o julgamento da ADI no 3.199, como no caso ora em exame.
Inclusive, em atenção ao comando da decisão judicial oriunda da ADI no 3.199, o Estado de Mato Grosso regulamentou a matéria por meio do Decreto no 559, de 09 de julho de 2020, nos seguintes termos:
“Art. 1o. Este decreto regula os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3199 para os servidores que ingressaram no cargo de Agente de Tributos Estaduais - ATE por concurso público realizado durante a vigência da Lei Complementar Estadual no 98, de 17 de dezembro de 2001, com o objetivo de:
I - declarar a disponibilidade dos servidores indicados no Anexo I; e
II - determinar e fixar as regras aplicáveis ao APROVEITAMENTO DOS REFERIDOS SERVIDORES NOS CARGOS INDICADOS NO ANEXO II”.
“Art. 2o Fica declarada, a partir de 13 de maio de 2020, a disponibilidade dos servidores que ingressaram no serviço público no cargo de Agente de Tributos Estaduais - ATE, por meio de concursos realizados durante a vigência da Lei Complementar Estadual no 98, de 17 de dezembro de 2001.
Parágrafo único A disponibilidade mencionada no caput alcança os servidores listados no Anexo I deste Decreto.
Art. 3o Diante da compatibilidade de atribuições, vencimentos, nível de escolaridade e habilitação profissional dos servidores que se encontram em disponibilidade com a extinção do cargo de Agente de Tributos Estaduais - ATE, fica determinado o aproveitamento dos servidores listados no Anexo I deste Decreto no cargo de Fiscal de Tributos Estaduais - FTE, com efeitos a partir de 13 de maio de 2.020”.
A decisão administrativa questionada pelos devedores – julgamento do processo administrativo tributário no 5229838/2012 no dia 25/09/2019 pela servidora Fernanda Silva Costa (Agente de Tributos Estaduais) – foi proferida, portanto, com base nos dispositivos legais vigentes à época dos fatos.
Ao tratar do Processo de Revisão de Exigência Tributária – caso dos autos, o RICMS assim dispôs no art. 1.026, verbis:
“Art. 1.026. Este capítulo dispõe sobre o processo de conhecimento e de execução pertinente a PEDIDO DE REVISÃO INTERPOSTO PELO SUJEITO PASSIVO quanto ao lançamento tributário, respectivas penalidades e acréscimos legais, formalizado por meio dos seguintes instrumentos:
I – Aviso de Cobrança Fazendário, previsto no artigo 961 destas disposições permanentes;
II – Notificação de Lançamento, prevista no artigo 962 destas disposições permanentes;
III – Documento de Arrecadação previsto no artigo 964 destas disposições permanentes, ressalvado o preconizado no artigo 1.027;
IV – Termo de Apreensão e Depósito previsto no artigo 966 destas disposições permanentes;
V – Termo de Intimação previsto no artigo 965 destas disposições permanentes.
VI – Auto de Infração e Imposição de Multa na Circulação de Mercadorias, previsto no artigo 967-A das disposições permanentes;
VII – Termo de Notificação no Trânsito de Bens, previsto no artigo 967-B das disposições permanentes”.
O art. 1.035, § 3o do mesmo regulamento, por sua vez, estabelece que essas fases administrativas serão objeto de decisão por integrantes do GRUPO TAF, verbis:
“Art. 1.035. Quanto à carga de tarefas relacionadas às várias fases de emissão, processamento e revisão dos instrumentos referidos no artigo 1.026, serão observadas as disposições deste artigo.
(...)
§ 3° Os processos referidos neste capítulo serão DISTRIBUÍDOS PARA ATO DECISÓRIO, no âmbito da unidade fazendária pertinente, a INTEGRANTE DO GRUPO TAF”.
Nos termos da Lei Complementar no 98/2001, os Agentes de Tributos Estaduais – ATE ́s são integrantes do GRUPO TAF, em que também está inserida a servidora que julgou o PAT questionado pelos devedores.
Os Agentes de Tributos Estaduais – ATE ́s inclusive compõem o Conselho de Contribuintes Pleno do Estado de Mato Grosso, órgão que julga em segunda instância administrativa os recursos voluntários na hipótese em que o lançamento tributário seja constituído por Notificação Auto de Infração – NAI, nos termos do art. 48, inciso II, da Lei no 8.797/2008, verbis:
“Art. 48. Compete aos conselheiros:
(...)
II - apreciar os RECURSOS recebidos e se for o caso, efetuar relatório e voto nos processos que lhes forem distribuídos”.
É o teor do art. 972, inciso III, do RICMS, verbis:
“Art. 972 O Conselho de Contribuintes Pleno de Mato Grosso de que trata o artigo 971 tem a seguinte composição:
(...)
III – 6 (seis) membros titulares e 6 (seis) membros suplentes, representantes da Receita Pública Estadual, indicados pela Secretaria Adjunta da Receita Pública, para um mandato de 2 (dois) anos, e ESCOLHIDOS ENTRE OS INTEGRANTES DO GRUPO TAF EM ATIVIDADE, respeitada a paridade entre as carreiras, preferencialmente, bacharéis em Direito, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Administração ou Tecnologia da Informação, que demonstrem bom conhecimento da legislação tributária e aptidão para a função, originários de unidade fazendária integrante da estrutura da Secretaria Adjunta da Receita Pública, para atuação contínua, ressalvados os impedimentos e afastamentos regulamentares”.
A mesma regra está explícita nos arts. 40 e 44, § 8o, da Lei no 8.797/2008, verbis:
“Art. 40 A deliberação será por turmas rotativas, cujo funcionamento deverá ser integralmente digital, as quais compostas pela distribuição em número ímpar dos conselheiros a que se referem os Arts. 44 e 47, observada na sua composição a proporcionalidade entre os representantes da Receita Pública e dos contribuintes, hipótese em que o relator será de carreira diversa daquele que lavrou o respectivo crédito tributário recorrido.
(...)
§ 8o Os representantes da Receita Pública a que se refere o caput são MEMBROS INTEGRANTES DO GRUPO TAF, indicados na forma disciplinada em regulamento e legislação complementar, detentores de formação superior admitida na respectiva lei de carreira.”
“Art. 44. O Conselho de Contribuintes Pleno é composto por 12 (doze) Conselheiros detentores dos títulos indicados nos §§ 8o e 10 deste artigo, nomeados pelo Governador do Estado para um mandato de 02 (dois) anos, renovável, observada a representação em número paritário entre os representantes da Receita Pública e dos contribuintes.
(...)
§ 8o Os representantes da Receita Pública a que se refere o caput são membros integrantes do Grupo TAF, indicados na forma disciplinada em regulamento e legislação complementar, detentores de formação superior admitida na respectiva lei de carreira”.
Como se observa, não há ilegalidade ou nulidade no ato administrativo que culminou com a inscrição do crédito tributário objeto da presente execução, uma vez que os efeitos da decisão proferida pelo STF no julgamento da ADI no 3.199 somente operaram a partir de 12/05/2020, data da publicação do v. acórdão.
Além disso, como já exposto, o julgamento do respectivo PAT por servidora integrante do GRUPO TAF na condição de ATE esteve sempre embasado pela legislação pertinente.
Pelo exposto, REJEITO a execução de executividade oposta pelos devedores no Id. 47554359.
Sem custas e honorários.
Defiro o pedido formulado pela exequente no item “b” do Id. 48726207 e determino nova penhora via SISBAJUD nas contas da executada. (...)” (Id. no 51549506 – Autos de base)
E ainda, em consulta aos autos de base, constatei que o magistrado singular decidiu pela substituição da penhora em dinheiro, via SISBAJUD (id. 51644441), pela carta de fiança (id. 54886356), no valor de R$353.678.02 (trezentos e cinquenta e três mil, seiscentos e setenta e oito reais e dois centavos).
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo/ativo.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao Agravado para responder, no prazo legal.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora